Tribunal: TJDFT
Processo: 0721389-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721389-75.2021.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: ANDREIA DA SILVA PATRICIO EMBARGADO: JOSE JERONIMO FILHO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora